Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006754-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 868.983.451-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSANA PEREIRA DA SILVA SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

1.

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial

que nunca contratou serviços de crédito junto à instituição financeira recorrida, sustentando que apenas possuía conta para movimentações na modalidade débito, e que foi surpreendida com a negativação de seu nome por um débito no valor de
R$ 473,85
.

2.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

3.

Com efeito, a recorrida apresentou faturas de cartão de crédito com registros de utilização em estabelecimentos comerciais e pagamentos parciais (id.).

4.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

5.

No presente caso, as telas foram corroboradas por documento pessoal e biometria facial utilizados na abertura da conta, o que reforça a veracidade da contratação.

6.

Nesse sentido:
“[...] A contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica, conforme demonstrado nos autos.”
(N.U 1032365-64.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

7.

Ainda: “[...]
A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.”
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

8.

Tais premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

9.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

10.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

11.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso inominado.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025